Tribunal: TJBA
Processo: 8033917-41.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033917-41.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: J. L. D. S. A. e outros Advogado(s): PHILIPE PESSOA DA SILVA, ARTHUR CAMPOS BRGES LIMA, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s):IGOR MACEDO FACO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO EM OUTRO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO NA REGIÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIENTAÇÃO PARA DESLOCAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, movida em face de Hapvida Assistência Médica Ltda. O autor alegou ter realizado, às suas expensas, transporte de Feira de Santana/BA para Salvador/BA para tratamento médico do menor, com promessa da operadora de reembolso dos valores despendidos. Requereu o ressarcimento das despesas com combustível e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente a ação por ausência de prova da inexistência de prestador na cidade de origem ou limítrofes, bem como da orientação da operadora para o deslocamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve reembolsar os valores despendidos com transporte para tratamento médico realizado em outra cidade, diante de suposta orientação para tanto; (ii) estabelecer se a negativa de reembolso configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor rege a relação jurídica entre as partes, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ, aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão. 4. A Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS impõe o dever de fornecimento de transporte apenas quando inexistente prestador credenciado no município do beneficiário ou em seus limítrofes, dentro da área de abrangência do plano. No caso, restou comprovada a existência de prestadores em Feira de Santana/BA, conforme Relatório da Ficha Médica do Usuário (ID 84221699), afastando-se a obrigação de transporte ou reembolso. 5. Não há nos autos prova de que a operadora tenha orientado expressamente o deslocamento para Salvador/BA, tampouco documentação mínima que corrobore a alegação da autora, como e-mails, protocolos de atendimento ou registros formais. 6. A inversão do ônus da prova não exime o autor do dever de apresentar elementos mínimos que evidenciem os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 7. Inexistente conduta ilícita da operadora, não se configura dever de indenizar por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde não é obrigada a custear transporte do beneficiário quando existente prestador credenciado no município de domicílio ou em seus limítrofes, conforme a área de abrangência do plano. A ausência de prova mínima da orientação para deslocamento afasta o dever de reembolso por despesas de transporte. A negativa de reembolso, nas hipóteses em que não configurada ilegalidade, não enseja indenização por dano moral. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 47; CPC, arts. 373, I, e 85, §2º e §11; Resolução Normativa ANS nº 259/2011, arts. 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJES, Apelação Cível nº 0000318-30.2018.8.08.0009, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível; TJBA, Apelação Cível nº 0538792-55.2017.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 21.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8033917-41.2022.8.05.0080 em que figuram como apelante J. L. D. S. A, representado por sua genitora, e como Apelado HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA